Tribunal: TJMT
Processo: 1025756-73.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025756-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AURELIA SILVA PANIAGO - CPF: 873.468.181-72 (RECORRENTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n.

1025756-73.2021.8.11.0002
- PJE

Data do Julgamento:
26/05/2022

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei – Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Aurélia Silva Paniago

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide. Ademais, transcorreu-se mais de 04 (quatro) anos do fato, o que torna inviável o pedido, portanto, impossível a realização de perícia.

2.

Trata-se de ação revisional de fatura de energia elétrica c/c com declaração de inexistência de débito
em que a Recorrida
AURÉLIA SILVA PANIAGO

postula pela revisão das faturas acima da média e a desconstituição dos débitos, em razão da emissão de 1 (uma) fatura de recuperação de consumo no valor de 21.124,50 (vinte e um mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), com vencimento em
30.08.2018
.

3.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência
,
na qual restou declarou a nulidade da recuperação de consumo do débito discutido nos autos.

4.

A parte reclamada apresentou recurso inominado,
alegando que as faturas de recuperação de consumo ocorreram em razão ao aumento do consumo, contudo, não anexou TOI, laudo de vistoria, fotos, ou qualquer documento capaz de justificar as elevadas cobranças.

5.

Não há elementos probatórios por parte da empresa Recorrente a sustentar a regularidade das cobranças, ou que houve o efetivo cumprimento da normativa
1.000/2021 da ANEEL
.

6.

A declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022